Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverão ser realizados em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95).
2. No caso, o recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas e nem demonstrou a condição de hipossuficiente. Concedido prazo à parte para fazê-lo, limitou-se a recolher o preparo em dobro, sem promover, novamente, o recolhimento das custas de acordo com o valor da causa (ID 30581725).
3. Não constatado o pagamento das custas, resta caracterizada a deserção.
4. Recurso não conhecido.
5. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.